Tribunal: STF
Processo: ARE 1389727
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: EXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. MUNICÍPIO DE ESTEIO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ALAGAMENTO DE RESIDÊNCIAS. TRANSBORDAMENTO DO ARROIO INTERMUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais em face do Município de Esteio e do Estado do Rio Grande do Sul, em razão do alagamento da residência dos autores, decorrente do transbordamento do Arroio Intermunicipal Sapucaia. Fato ocorrido em 2015. 2. Legitimidade passiva dos réus para responder pela demanda. 3. A responsabilidade civil dos demandados é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal e art. 43 do Código Civil, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano – Teoria do Risco Administrativo. 4. Precedentes do STF no sentido de que a responsabilidade do Ente Público é objetiva, ainda que se trate de omissão. Entendimento uniformizado pelas Turmas Recursais da Fazenda Pública Reunidas no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 71008591331. 5. Caso dos autos, em que a omissão dos réus caracteriza-se pela ausência de obras aptas a evitar o alagamento da rua, fato que causou inundação na residência da parte autora. 6. Ausência de caso fortuito. Define o Código Civil, no art. 393 que: “O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.” O ponto nodal do conceito de caso fortuito é a inevitabilidade, o evento assume tal proporção que não se consegue evitar. No caso dos autos o evento é totalmente evitável, haja vista as constantes inundações ocorridas no Município de Esteio. Evento que somente ocorre pela omissão dos réus em atividades que lhe são próprias e estão ao seu alcance, mas mesmo assim não foram realizadas. Inocorrência de força maior ou caso fortuito. 7. Reconhecida ilegitimidade passiva do Município de Esteio. 8. Danos morais configurados. A sentença fixou indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para cada autor, os quais possuem residências diversas. 9. No caso dos autos, mantido o quantum originariamente arbitrado na sentença, considerando que restou prejudicado o Recurso do Município pela ilegitimidade passiva. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PROVIDO PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, UNÂNIME. E POR MAIORIA, PROVIDO O RECURSO INOMINADO DO MUNICÍPIO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.” (e-doc. 30)

2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 30, inc. VIII, da Constituição da República. Sustenta a legitimidade passiva do Município de Esteio, “enquanto executor da política urbana, notadamente no que se refere ao parcelamento, uso e ocupação do solo, mapeamento das áreas propensas a inundações, realocação de população em áreas de risco e medidas de drenagem para fins de prevenção e redução do impacto dos fatos da natureza” (e-doc. 37).

É o relatório.

Decido.

3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:

“DR. ALAN TADEU SOARES DELABARY JUNIOR (RELATOR)
Com efeito, incumbe ao ente municipal, nos termos do art. 30, VIII, da CF: “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. 
Logo, havendo obrigação do Município quanto ao planejamento e ocupação do solo urbano inegável a sua legitimidade passiva, pelo que deve ser rejeitada a prefacial suscitada. 
Assim, correta a sentença que afastou a prefacial de ilegitimidade passiva. 
Por outro lado, ao contrário do que entendeu a Magistrada de 1º Grau, tem-se que o Estado também é legítimo para figurar no polo passivo da lide. Isso porque, sendo bem do Estado Federado as águas superficiais, nos termos do art. 26, I, da Constituição Federal, não há qualquer dúvida acerca da sua legitimidade passiva, considerando que no caso concreto trata de eventos decorrentes do transbordamento do Arroio Intermunicipal Sapucaia. 
Assim, acolhendo a tese arguida nas razões recursais da parte autora, reconheço a legitimidade passiva do Estado do Rio Grande do Sul.
(...)
DR. SYLVIO JOSÉ COSTA DA SILVA TAVARES (PRESIDENTE) 
Peço vênia ao eminente Relator para divergir tão somente no que tange à legitimidade do município. 
Em se tratando de transbordamento de rio, em virtude da falta de adequado desassoreamento, imperioso o reconhecimento de que a responsabilidade deve ser atribuída ao Estado, tendo em vista o disposto no art. 26, inc. I, da Constituição Federal. 
Uma vez que os alagamentos se deram em razão da falta de manutenção, ou da manutenção ineficiente, de drenagem do Arroio, a fim de promover o adequado escoamento do fluxo, ao Estado cumpre o dever em tela, uma vez que se trata de águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito.
Voto, assim, pelo provimento do recurso inominado do Município para, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva, julgar extinto o feito em relação ao ente municipal, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. 
No mais, acompanho o Relator quanto ao provimento do recurso inominado da parte autora. 
DR.ª LÍLIAN CRISTIANE SIMAN 
Com a devida vênia ao E. Relator, acompanho a divergência lançada pelo revisor, Dr. Sylvio José Costa da Silva Tavares.” (e-doc. 30).

4. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

5. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 30, p. 12), são inaplicáveis honorários recursais.

Publique-se.

Brasília, 9 de agosto de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente